Tribunal: CARF
Processo: 13819.905334/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 274

1
273
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13819.905334/2009­45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.709 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar
os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.905334/2009-45
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.905334/2009­45
Acórdão n.o 1402­004.709
S1­C4T2
Fl. 275

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído
pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.905334/2009­45
Acórdão n.o 1402­004.709
S1­C4T2
Fl. 276

3
Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário face v. acórdão proferido pela
DRJ que manteve integralmente o r. Despacho Decisório que não reconheceu o crédito de saldo
negativo de IRPJ, que segundo a Recorrente era composto por estimativas do ano­calendário de
2006.
A não homologação das compensações teve como fundamento o fato de que
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, não restou saldo negativo disponível para compensação, conforme demonstrado no
Despacho Decisório, fl. 28.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 36/40 ), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
­ a não homologação decorreu de uma série de equívocos cometidos e já
retificados;
­ apesar dos erros cometidos na DCOMP, o valor pleiteado deve ser
homologado uma vez que é inequívoca a existência do saldo negativo do IRPJ, e o erro
cometido apenas trouxe prejuízo para a recorrente;
­ descreve sobre a ilegalidade da aplicação da taxa selic;
­ pede homologação integral da compensação e arquivamento do processo.
A DRJ negou provimento a impugnação da Recorrente e registrou a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2006
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera
administrativa
visando
afastar
obrigação
tributária
regularmente constituída, por transbordar os limites de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.905334/2009­45
Acórdão n.o 1402­004.709
S1­C4T2
Fl. 277

4
competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde repete as
alegações feitas na manifestação de inconformidade e acrescenta que parcelou e quitou os
débitos de estima do ano­calendário de 2006.
Entretanto, não retificou as DCOMPs, a DIPJ e nem apresentou documentos
para comprovar os alegados erros cometidos.
É o relatório.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.905334/2009­45
Acórdão n.o 1402­004.709
S1­C4T2
Fl. 278

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O recurso é tempestivo e trate de matéria de competência desta Corte
Administrativa, devendo assim ser admitido.
A matéria a ser julgada trata­se de se verificar a existência de saldo negativo
de IRPJ suficiente para quitar os débitos do imposto no ajuste final e ainda apurar saldo
negativo.
Como muito bem demonstrado no v. acórdão recorrido, o valor de saldo
negativo demonstrado na DCOMP que não foi retificada era de R$ 287.776,15, já o valor do
imposto devido informado na DIPJ para o ano­calendário de 2006 era de R$ 826.064,40, sendo
impossível ter apurado saldo negativo no referido ano­calendário.
A Recorrente alega que cometeu erros no preenchimento da DCOMP,
entretanto não a retificou e não apontou quais foram os erros cometidos. Também, não
apresentou nos autos documentos para demonstrar que tais equívocos foram apenas erros
matérias.
Ou seja, a Recorrente apenas apresentou a DIPJ retificada em sede de
Recurso Voluntário, mas não retificou a DCOMP onde alega que cometeu erros em seu
preenchimento.
Sendo assim, não resta alternativa senão manter o r. Despacho Decisório em
seus termos, eis que não é competência deste Tribunal retificar as informações relativas ao
crédito de saldo negativo e ao débito indicados na DCOMP preenchida pela Recorrente.
A Recorrente alega também, que parcelou e quitou as estimativas de 2006 e
por tal motivo teria apurado saldo negativo de IRPJ para o referido ano.
Ocorre que, apesar de ter juntado aos autos comprovantes de pagamento de
parcelas de parcelamento dos débitos de estimativas de 2006 e ter retificado a DIPJ/2006, ainda
sim não restou comprovado nos autos que ao final do referido ano foi apurado saldo negativo
de IRPJ para ser compensado com o débito indicado na DCOMP.
Seria necessário fazer nova apuração do imposto relativo ao ano de 2006,
demonstrando o valor das estimativas mensais a serem pagas e o imposto apurado no ajuste
anual, para ai sim restar demonstrado o alegado e suposto saldo negativo.
Da mesma forma, seria obrigatório que se alterasse o valor do saldo negativo
e do débito indicado na DCOMP, para então ser possível a compensação requerida, porém tal
procedimento não pode ser feito em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.905334/2009­45
Acórdão n.o 1402­004.709
S1­C4T2
Fl. 279

6
Sendo assim, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido
devem ser mantidos em seus termos.
De resto, quanto as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa
de juros, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido para complementar meu voto.

Conforme consta do Despacho Decisório não restou saldo
negativo disponível para compensação, considerando que o
valor do somatório das parcelas de crédito informadas na
DCOMP não foi suficiente para quitar o IRPJ devido constante
da DIPJ e justificar a apuração do saldo negativo pleiteado na
DCOMP.
O valor do saldo negativo informado na DCOMP com
demonstrativo de crédito foi R$ 287.776,15, cujas parcelas
foram confirmadas conforme Análise das Parcelas de Crédito, fl.
29. Valor do IRPJ devido na DIPJ, R$ 826.064,40.
A contribuinte alega que cometeu erros no preenchimento da
DCOMP que foram retificados e se insurge contra a aplicação
da taxa selic alegando ilegalidade.
No entanto, apesar de se referir a retificações efetuadas visando
corrigir os equívocos cometidos, não listou os erros cometidos
nem trouxe qualquer documento que comprovasse suas
alegações.
Ainda que houvesse intenção de retificar a DCOMP, a
manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para
retificação de Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP, a qual, nas hipóteses em que admitida,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do
referido Programa, antes da emissão do despacho decisório.
O
procedimento
de
admissibilidade
da
retificação
da
Declaração de Compensação não está abrangido pela
competência das Delegacias de Julgamento ­ DRJ.
Quanto à possível afronta a princípios constitucionais cumpre
informar, contrariando o que afirma a contribuinte, que esta
instância julgadora não tem competência para análise da
questão. Nesse sentido já se pronunciou a Receita Federal por
meio do Parecer Normativo CST n.o 329, de 1970:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido
de que a argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível
na esfera administrativa, por transbordar os limites de sua
competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional”.
Acresça­se, os órgãos de julgamento não podem afastar a
aplicação ou deixar de observar disposições de lei, ao
argumento de inconstitucionalidade. Isso é o que dispõe o art. 25
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.905334/2009­45
Acórdão n.o 1402­004.709
S1­C4T2
Fl. 280

7
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou o Decreto
no 70.235, de 1972:
“Art. 25. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
(...)
Art. 26­A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.

Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário
e nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital